Tribunal: TJMT
Processo: 0012484-35.2019.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012484-35.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JUSCELIA APARECIDA ANTONIO - CPF: 532.177.991-00 (APELANTE), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDECIR ROSA registrado(a) civilmente como VALDECIR ROSA - CPF: 634.113.429-00 (APELADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), JOSE OTONIO LIMA SILVA (APELADO), D.M MATURI & CIA LTDA - CNPJ: 04.841.976/0001-48 (APELADO), LUIS AMERICO CERON - CPF: 213.452.068-01 (ADVOGADO), SONIA ROSIMAR BORSARI MARREGA - CPF: 577.009.159-20 (APELADO), VITÓRIA CAMILLE BORSARI ROSA (APELADO), JOSE OTONIO LIMA SILVA - CPF: 011.599.092-53 (APELADO), TATIANA MENDES SILVA DE AMORIM - CPF: 390.490.862-68 (ADVOGADO), SONIA ROSIMAR BORSARI MARREGA - CPF: 577.009.159-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VITORIA CAMILLE BORSARI ROSA - CPF: 046.105.241-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIMARA CUNHA DE OLIVEIRA - CPF: 029.992.611-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

APELANTE(S):

JUSCÉLIA APARECIDA ANTONIO

APELADO(S):

JOSÉ OTONIO LIMA SILVA

APELADO(S):

D.M MATURI & CIA LTDA

APELADO(S):

VALDECIR ROSA

TERCEIRO INTERESSADO:

LUCIMARA CUNHA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE:

VITORIA CAMILLE BORSARI ROSA

REPRESENTANTE:

SONIA ROSIMAR BORSARI MARREGA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PENSIONAMENTO POR MORTE DE FILHOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE DOS PROPRIETÁRIOS DO CAVALO MECÂNICO E SEMIRREBOQUE E DE

PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO MOTORISTA – VENDA DO VEÍCULO ANTES DO EVENTO DANOSO – LEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO DO SEMIRREBOQUE – AÇÃO REDIRECIONADA CONTRA ESTE APENAS APÓS O ESCOAMENTO DO LAPSO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO AFASTADA EM RELAÇÃO AO CONDUTOR DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE –

INAPLICABILIDADE DO ART.1.013, §4º, DO CPC/15 – PENDÊNCIA DE AÇÃO CONEXA DE IDÊNTICA CAUSA DE PEDIR

MOVIDA PELA FILHA MENOR E VIÚVA DE UMA DAS VÍTIMAS – NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Tendo o antigo proprietário do cavalo mecânico assinado a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo, com a devida autenticação de sua firma, antes do acidente causador dos danos reclamados, escorreita a sentença no ponto em que reconhece a sua ilegitimidade para responder pelos danos supostamente causados pelo condutor que não procedeu à transferência junto aos órgãos de trânsito no prazo legal.

2. Segundo a jurisprudência do STJ, o proprietário de semirreboque acoplado a cavalo mecânico é, em tese, solidariamente responsável pelos danos decorrentes de acidente causado pelo condutor do veículo, devendo, assim, figurar no polo passivo da ação de indenização.

3. Se a ação somente é redirecionada contra este último quando já ultrapassado o prazo trienal, seja contado do evento danoso, seja da conclusão do laudo pericial da POLITEC, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão reparatória contra si.

4. Por outro lado, à luz do §3º do art.132 do CC/2002, se a inicial da
actio
reparatória direcionada contra o motorista do veículo supostamente causador do acidente se deu um dia antes do terceiro aniversário do evento danoso, deve ser afastada a prescrição autoral em relação a tal indivíduo.

5. Inaplicável o §4º do art.1.013 do CPC/15 quando pendente na origem outra ação reparatória, reconhecidamente conexa, movida por filha menor e viúva de uma das vítimas do acidente fatal, a partir da mesma causa de pedir, devendo os autos serem devolvidos à origem para julgamento simultâneo com demanda pendente, de modo a evitar veredictos conflitantes.

6. Recurso provido em parte.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JUSCÉLIA APARECIDA ANTONIO

APELADO(S):

JOSÉ OTONIO LIMA SILVA

APELADO(S):

D.M MATURI & CIA LTDA

APELADO(S):

VALDECIR ROSA

TERCEIRO INTERESSADO:

LUCIMARA CUNHA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE:

VITORIA CAMILLE BORSARI ROSA

REPRESENTANTE:

SONIA ROSIMAR BORSARI MARREGA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
JUSCÉLIA APARECIDA ANTONIO
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por danos morais e materiais c/c Pedido de pensão por morte
n.
12484-35.2019.8.11.0055
ajuizada em face
VALDECIR ROSA E OUTRO(S)
, a qual acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva dos corréus
JOSÉ OTONIO DE LIMA SILVA
e
D.M MATURI-ME
, extinguindo a ação sem resolução de mérito em relação a tais demandados,
bem como acolheu a prejudicial de prescrição trienal da pretensão indenizatória na forma do §3º do art. 206 do CC/2002, extinguindo-a nos termos do art.487, inciso II, do CPC/15, bem como
condenou a parte a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

Narra a recorrente que ajuizou a presente ação em razão da morte de seus filhos
Clibe Magalhães
e
Cleber Magalhães
decorrentes de um acidente de veículo na Rodovia MT-358, na qual trafegavam com o veículo GM/CELTA, 4P, Life, placa APV-1442, quando foram atingidos pelo caminhão da marca Scania/R 480 A6X4 de placa OHO-1298, de propriedade de
JOSÉ OTONIO DE LIMA SILVA
(dono do cavalo mecânico) e
D.M MATURI-ME
(dona do reboque), que era conduzido por
VALDECIR ROSA
pela via pública urbana em velocidade não inferior a 110km/h, e que atingiu o carro das vítimas fatais na faixa contrária de direção.

Registra que o falecido
Clibe Magalhães
era o esteio da família, pois cuidava da autora apelante, sua mãe, que é viúva, idosa e adoentada, com o sustento da casa, tal como reconhecido na esfera da justiça federal.

Anota que com o óbito de seu filho, teria ficado em situação de dependência econômica junto a terceiros, pois residiam juntos, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda em face do condutor e dos proprietários do veículo causador do acidente para ver-se indenizada pelos danos morais e materiais, incluindo o pensionamento.

Relata que, no entanto, a ação foi julgada improcedente em razão de o juízo singular concluir pela ocorrência da prescrição trienal da pretensão indenizatória.

Inconformada, recorre a autora sustentando a inocorrência da prescrição da pretensão autoral vez que, diferentemente do que constou, a ação não foi ajuizada em 23/05/2019, mas sim em 22/05/2023, conforme autenticação mecânica na petição inicial.

Afirma que, além disso, tendo o evento danoso ocorrido em 23/05/2016, nos termos do §3º do art.132 do CC/2002 a ação poderia ser tempestivamente ajuizada até o dia 23/05/2019.

Defende ainda, a legitimidade passiva da empresa
D.M MATURI-ME
, proprietária do reboque para responder pela ação, posto que, na linha da jurisprudência do STJ,
“o semirreboque não pode ser visto isoladamente, e nem mesmo o cavalo mecânico - que sem o semirreboque de nada serve -, devendo ambos, a princípio, responder solidariamente pelos danos causados a terceiros, dada a existência de interesse comum na união para o desempenho da atividade”
.

Alega, que de igual modo, não há como afastar a legitimidade passiva do corréu
JOSÉ OTONIO DE LIMA SILVA
, proprietário do cavalo mecânico que era conduzido pelo causador do acidente visto que não houve a devida comunicação da venda ao DETRAN, devendo, pois, responder solidariamente pelos danos reclamados na inicial.

No mais, argumenta que, no mérito, estariam preenchidos todos os requisitos do dever de indenizar previstos nos artigos 186 e 927 do CC/2002, haja vista que, de acordo com o
Exame pericial de local de acidente de tráfego- laudo
n. 600.2.07.2016.012303-01, lavrado pela POLITEC de Tangará da Serra, com data de 30/06/2016,
“Trafegava o caminhão SCANIA/R 480 A6X4 a uma velocidade não inferior a 110 KM/H na Avenida André Maggi, sentido Avenida BrasilMT-358, quando, por motivos que não se pode precisar, iniciou processo de frenagem na pista, atingindo a faixa contrária e posteriormente a lateral esquerda da pista e colidindo frontalmente com o automóvel GM/CELTA 4P LIFE que vinha em sentido contrário.”

Com tais argumentos, pugna reforma da sentença com a rejeição das arguições de ilegitimidade passiva, bem como para afastar a prejudicial de prescrição trienal da pretensão indenizatória, com a subsequente procedência da demanda para condenar solidariamente os corréus ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e pensionamento por morte.

Contrarrazões da empresa corré
D.M MATURI-ME
, no ID. n. 241616675, nas quais pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão autoral em relação a si, sob o argumento de que a autora somente direcionou a demanda em seu desfavor em 03/09/2019, quando já ultrapassado o lapso trienal, requerendo, no mais, o desprovimento do apelo.

Contrarrazões do
JOSÉ OTONIO LIMA SILVA
no ID. n. 241616677, também pelo desprovimento do recurso.

Por fim, contraminuta do
ESPÓLIO DE VALDECIR ROSA
no ID. n. 241616678 pela manutenção da sentença.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, no dia 23/05/2016, os filhos da apelante, chamados
Clibe Magalhães
e
Cleber Magalhães
, que trafegaram pela

Rodovia MT-358, com o veículo GM/CELTA, 4P, Life, placa APV-1442, quando foram atingidos por um caminhão da marca Scania/R 480 A6X4 de placa OHO-1298, de propriedade de
JOSÉ OTONIO DE LIMA SILVA
(dono do cavalo mecânico) e
D.M MATURI-ME
(dona do reboque), que era conduzido por
VALDECIR ROSA
, o que os levou a óbito.

Sob a alegação de que o condutor do caminhão teria dado causa ao acidente fatal, a apelante ajuizou a presente ação indenizatória em face do

motorista e dos proprietários do cavalo mecânico e do semirreboque por ele conduzidos, objetivando indenização por danos morais, materiais, incluindo pensionamento.

De igual modo, a Srª
LUCIMARA CUNHA DE OLIVEIRA
e a infante
A. B. M. DE O.
, a viúva e a filha menor do falecido
Cleber Magalhães
respectivamente também ajuizaram a
Ação de Indenização por danos morais c/c Pensão por morte
n. 0012482-65.2019.8.11.0055, em face dos mesmos corréus.

Por decisão do magistrado singular, os processos foram apensados e passaram a tramitar conjuntamente.

No entanto, depois de procedida a instrução processual dos feitos, adveio isoladamente a sentença ora impugnada.

Pois bem.

Da (i)legitimidade passiva dos corréus JOSÉ OTONIO DE LIMA SILVA
e
D.M MATURI-ME

No tocante ao corréu
JOSÉ OTONIO DE LIMA SILVA
, em nome de quem o cavalo mecânico da marca Scania/R 480 A6X4 de placa OHO-1298 estava registrado perante o DETRAN, razão não socorre à apelante.

Isso porque, embora o CRLV – Certificado de Registro do Veículo traga o Sr.
JOSÉ OTONIO DE LIMA SILVA
como proprietário do cavalo mecânico, certo é que o verso do documento consta que no dia 29/04/2016 – ou seja,
pouco menos de um mês antes do acidente
– ele assinou a
Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo
– ATPV do veículo ao corréu
VALDECIR ROSA
, consoante ressai do reconhecimento da sua firma no aludido documento de ID. n. 241615656 - Pág. 73. Vejamos:

Assim, o fato de o adquirente não providenciar a formalização dessa transferência junto ao respectivo departamento de trânsito não autoriza a prorrogação da responsabilidade do alienante que tomou todas as precauções que estavam a seu alcance.

Senão vejamos:

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INSURGÊNCIA DO AUTOR COM O DECRETO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU. COMPROVAÇÃO DE VENDA DA MOTOCICLETA ENVOLVIDA NO ACIDENTE EM DATA ANTERIOR AO EVENTO. RECURSO IMPROVIDO. O réu apresentou declaração do revendedor de veículos informando a venda da motocicleta, bem como certidão do 1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos, atestando o comparecimento do vendedor ao local para assinatura da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo. Desse modo, está satisfatoriamente comprovada a venda do veículo para terceiro. Ademais, é sabido que o registro perante o órgão de trânsito tem cunho meramente administrativo, já que a propriedade do bem móvel se transfere por simples tradição e as anotações do departamento de trânsito visam atribuir responsabilidade por multas e outros encargos. (TJ/SP - 31ª Câmara de Direito Privado; Apelação Cível 1001698-48.2021.8.26.0047; Relator (a): Adilson de Araujo; j. em 07/12/2021; Reg. em 07/12/2021)

Com isso, irrepreensível o reconhecimento da ilegitimidade do corréu
JOSÉ OTONIO DE LIMA SILVA.

Por outro lado, em relação à corré
D.M MATURI-ME
(dona do reboque)
não há nada nos autos a demonstrar que a carroceria do caminhão supostamente já tivesse sido alienada a outrem, ou que o apontado causador do sinistro a estivesse utilizando à revelia da proprietária.

Nesse viés, a jurisprudência do STJ já firmou entendimento de que
“o proprietário de semirreboque acoplado a cavalo mecânico é solidariamente responsável pelos danos decorrentes de acidente causado pelo condutor do veículo, devendo assim figurar no polo passivo da ação de indenização. Precedentes.”
(AgInt no REsp n. 1.548.722/TO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2019, DJe de 16/4/2019.)

Ainda nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. MÉRITO. CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM ACERCA DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...] 3. O entendimento pacificado nesta Corte é de que, na hipótese de acidente de trânsito causado pelo condutor do "cavalo mecânico",
o proprietário do veículo semirreboque responde solidariamente pelos danos causados à vítima. Precedentes.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a intempestividade do agravo em recurso especial. 5. Agravo conhecido e recurso especial desprovido. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.121.629/RS, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 27/3/2018.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO PELO CONDUTOR DO CAVALO MECÂNICO. VÍTIMA FATAL EM TENRA IDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO SEMIRREBOQUE. 1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que na hipótese de acidente de trânsito causado pelo condutor do "cavalo mecânico",
o proprietário do veículo semirreboque responde solidariamente pelos danos causados à vítima. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 545.104/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 20/11/2017.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO PELO CONDUTOR DO CAVALO MECÂNICO. VÍTIMA FATAL EM TENRA IDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO SEMIRREBOQUE. 1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que na hipótese de acidente de trânsito causado pelo condutor do "cavalo mecânico",
o proprietário do veículo semirreboque responde solidariamente pelos danos causados à vítima.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 545.104/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 20/11/2017.)

Com isso, equivocada a sentença no ponto em que reconheceu a ilegitimidade passiva da corré
D. M. MATURI-ME
, devendo a sentença ser reformada nesse ponto, de modo que a referida empresa deve ser reintegrada no polo passivo da demanda.

Da prescrição
.

Com relação ao reconhecimento da prescrição trienal da pretensão indenizatória em face ao apontado causador do acidente, a tese recursal merece acolhimento.

Nesse particular, consignou o édito sentencial que
“presente demanda trata-se de ação indenizatória c/c pedido de pensão por morte foi ajuizada em 23 de maio de 2019, o fato gerador da presente ação sucedeu em 23 de maio de 2016 restando claro que o ajuizamento da presente demanda ocorreu um ano depois de prescrição prevista no artigo 206, §3°, inciso V do Código Civil.”

Nesse viés, não há dúvida de que
“a contagem dos prazos prescricionais dá-se excluindo-se o dia do início e incluindo-se o dia do final, conforme o sistema adotado pelo CPC.”
(AgInt no AREsp n. 1.954.783/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

É exatamente isso o que preceitua a cabeça do art.132 do CC/2002.

Aliás, o §3º do citado artigo afasta qualquer dúvida sobre a data exata da prescrição quando estabelece que
“o
s prazos de meses e anos expiram
no dia de igual número do de início
, ou no imediato, se faltar exata correspondência.”

Assim, ainda que considerássemos o dia do acidente fatal (23/05/2016) como o
dies a quo
do lapso trienal, somente haveria se cogitar a ocorrência da prescrição se a demanda tivesse sido ajuizada em 23/05/2019.

Ocorre, entretanto, que a presente ação foi distribuída no dia 22/05/2019 – e não no dia 23/05/2019 como supôs a magistrada sentenciante – conforme se pode depreender do carimbo eletrônico do protocolo aposto verticalmente na lateral direita da primeira página da petição inicial:

Evidente, portanto, que nesse ponto o apelo merece ser acolhido, a fim de se afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral em relação ao motorista que supostamente causou o acidente.

No entanto, no que diz respeito à
corré
D. M. MATURI-ME
(proprietária do semirreboque) a prescrição trienal não pode ser afastada.

Com efeito, diferentemente do que se deu com os demais demandados já inseridos desde logo no polo passivo da demanda desde a distribuição da inicial, tal não ocorreu em relação à referida empresa.

Isso porque, a autora somente requereu a inclusão da referida empresa no polo passivo da lide 03/09/2019, através da petição de ID. n. 241615656 - Pág. 107/109, quando já escoado o lapso trienal, tanto contado da data do acidente fatal (em
23/05/2016
), quanto se contabilizado da data da conclusão do laudo pericial pela POLITEC (em
30/06/2016)
, no qual consta o CNPJ da corré
D. M. MATURI-ME
como sendo a da empresa proprietária do semirreboque envolvido no sinistro (ID. n. 241615656 - Pág. 111).

Sendo assim, em relação à corré
D. M. MATURI-ME
, a prescrição trienal se operou em 30/06/2019, mais de dois meses antes da petição de emenda da inicial para incluí-la no polo passivo da demanda.

Em resumo, portanto, fica mantido o reconhecimento da ilegitimidade passiva do corréu
JOSÉ OTONIO DE LIMA SILVA
, sendo imperioso o reconhecimento da prescrição em relação à corré
D. M. MATURI-ME
, restando, no mais, afastado o reconhecimento da prescrição trienal em relação ao
de cujus

VALDECIR ROSA
, atualmente representado por seu espólio.

No entanto, a causa não comporta a aplicação da regra do §4º do art.1.013 do CPC/15 para o julgamento desde logo da pretensão reparatória por esse juízo
ad quem
.

Isso porque, tendo o juízo reconhecido a conexão da presente demanda com a Ação n. 0012482-65.2019.8.11.0055, ajuizada pela filha e pela viúva do falecido Cleber, ainda pendente de julgamento, conveniente que os presentes autos sejam devolvidos à origem, para o devido julgamento simultâneo.

Logo, a inevitável o retorno dos presentes autos à origem para o julgamento concomitante com a Ação n. 0012482-65.2019.8.11.0055, evitando-se a aplicação de soluções conflitantes, a partir de um mesmo evento danoso.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso tão somente para (a) afastar a ilegitimidade passiva da corré,
D. M. MATURI-ME
, (b) reconhecendo, contudo, a prescrição da pretensão autoral em relação a tal requerida, contra a qual a lide somente foi redirecionada depois de escoado o prazo trienal; bem com o para (c) afastar a prescrição em relação ao falecido corréu
VALDECIR ROSA
– atualmente representado pelo seu espolio; e, por consequência, (d) determinar o retorno dos autos à origem para julgamento simultâneo com a Ação n. 0012482-65.2019.8.11.0055.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024